Tribunal: STF
Processo: RE 490102
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APENAS POR RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA
   DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.